Tribunal: TJDFT
Processo: 0702962-63.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DÉBITOS DE LOCAÇÃO. SENTENÇA QUE RESOLVEU O CONTRATO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. SEGURO FIANÇA LOCATÍCIA. COBERTURA SOLICITADA PELA IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO PELA SEGURADORA. DÉBITO INEXISTENTE. SUB-ROGAÇÃO INVIÁVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Inicial. Alegaram os autores que em setembro de 2017 celebraram contrato de locação, cujo locador foi representado pela imobiliária ré, Maurílio Imóveis, com vigência até setembro de 2020. Informaram que em 6/11/2020 foi proferida sentença em outra demanda (0700895-33.2019.8.07.0017) ajuizada contra o locador e a imobiliária, na qual foi resolvido o contrato a partir da referida data “sem ônus para qualquer das partes”. Alegam que, a despeito disso, a imobiliária e a Porto Seguro continuaram cobrando suposto débito de março de 2019, que foi objeto daquela primeira demanda, e ainda inseriram seus nomes nos serviços de proteção ao crédito. Pediram a suspensão das cobranças, exclusão das restrições e compensação dos danos morais.
2. Sentença. Considerou que a sentença proferida no processo 0700895-33.2019.8.07.0017 resolveu o contrato sem ônus para as partes e concluiu que a cobrança passou a ser indevida, inclusive para a seguradora que se considerava sub-rogada em crédito declarado inexistente. Condenou a Porto Seguro a suspender as cobranças e excluir as restrições sob pena de multa. E condenou solidariamente as duas rés a pagar R$3.000,00 pelos danos morais para cada autor.
3. Recurso da Porto Seguro. Alega que agiu no exercício regular de um direito ao cobrar os locatários e inserir os nomes na Serasa em razão do débito da locação “adiantado” (indenizado) pela seguradora, que se sub-rogou nos direitos do locador. Sustenta que não mantém relação de consumo com os locatários, pois o segurado e beneficiário do seguro é o locador. Informa que o débito foi indenizado pela seguradora em março de 2019, e a sentença que “resiliu” o contrato de locação foi publicada em 9/11/2020 em processo que a seguradora nem sequer foi parte. Insiste que o débito existe e deve ser pago pelos locatários à seguradora, sub-rogada no crédito. Informa que notificou os devedores ante de inserir os nomes no serviço de proteção ao crédito. Requer a improcedência do pedido dos autores e procedência do pedido contraposto para que sejam eles condenados a pagar o débito de R$ 1.645,06.
4. Recurso de Maurílio Imóveis. Alega que os locatários estavam inadimplentes e que a seguradora pagou o débito ao locador, agindo licitamente ao cobrar o respectivo valor. Esclarece que a sentença ora recorrida reconheceu que a inscrição indevida foi inserida pela Porto Seguro, mas contraditoriamente condenou a imobiliária a pagar solidariamente a quantia arbitrada pelos danos morais. Pede efeito suspensivo e a exclusão da condenação da imobiliária a compensar os danos morais.
5. Recursos tempestivos. Custas e preparo recolhidos. Somente a Porto Seguro apresentou contrarrazões ao recurso da Imobiliária.
6. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
7. O locatário ajuizou outra ação (0700895-33.2019.8.07.0017) contra o locador e a imobiliária alegando que desocupou o imóvel e entregou as chaves em 8/3/2019 devido a infiltrações não corrigidas pelo locador. A respectiva sentença, proferida em 6/11/2020, resolveu o “contrato existente entre a autora e a ré, sem ônus para qualquer das partes”.
8. Assim, as pendências do contrato de locação foram resolvidas pela sentença transitada em julgado.
9. De fato, a seguradora que, em razão de contrato de seguro-fiança, cobre débito locatício, sub-roga-se no crédito do locador. A despeito disso, reconhecida a inexistência do débito, torna-se ilegítima a sub-rogação, donde não há que se falar em exercício regular de um direito, sobretudo quando as evidências mostram que antes de promover a inscrição em 16/3/2021 (ID 47181780 e 47181781) foi informada pelo locatário (em 24/2/2021) sobre a inexistência de ônus reconhecida na sentença (ID 47181776).
10. A imobiliária que solicitou a cobertura do seguro, mas não informou a seguradora sobre a sentença que reconheceu a inexistência do débito também responde pelos danos experimentados pelo locatário, tal como lançado na sentença.
11. “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021.).
12. Mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias dos autos a fixação da reparação dos danos morais em R$ 3.000,00 para cada autor, valor adequado aos parâmetros jurisprudenciais para inclusão indevida do nome nos serviços de proteção ao crédito.
13. Recursos conhecidos e desprovidos.
14. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais. Maurilio Imóveis Ltda condenado a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ao advogado do corréu que apresentou contrarrazões.